Tribunal: TJSP
Processo: 1000435-02.2017.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO
Mandado de Segurança – Servidor Estadual – Médico – Inativo – Promoção anterior – Cargo - Classe – Paridade – Possibilidade:

– O prazo de cinco anos se refere à permanência apenas no cargo em que se deu a aposentadoria e, por força da integralidade e da paridade, os proventos correspondem aos vencimentos da data da inativação, não se exigindo que esteja classificado na última

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO
Mandado de Segurança – Servidor Estadual – Médico – Inativo – Promoção anterior – Cargo - Classe – Paridade – Possibilidade:

– O prazo de cinco anos se refere à permanência apenas no cargo em que se deu a aposentadoria e, por força da integralidade e da paridade, os proventos correspondem aos vencimentos da data da inativação, não se exigindo que esteja classificado na última classe também por cinco anos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372578
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000435-02.2017.8.26.0538, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
CAVALHEIRO FILHO, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000435-02.2017.8.26.0538 -Voto no 24723
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO: 1000435-02.2017.8.26.0538
APELANTE: ANTÔNIO CAVALHEIRO FILHO
APELADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV
JUIZ PROLATOR: JULIANA PITELLI DA GUIA
COMARCA: SÃO PAULO

VOTO No 24723
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO
Mandado de Segurança – Servidor Estadual – Médico –
Inativo – Promoção anterior – Cargo - Classe – Paridade –
Possibilidade:
– O prazo de cinco anos se refere à permanência apenas no
cargo em que se deu a aposentadoria e, por força da
integralidade e da paridade, os proventos correspondem aos
vencimentos da data da inativação, não se exigindo que
esteja classificado na última classe também por cinco anos.
RELATÓRIO
Segurança denegada, sem custas ou honorários.
Apela o impetrante (fls. 190/198), alegando que em 17.2.2016 teve concedida a sua
aposentadoria com proventos integrais, quando ocupava o cargo de Médico III (promovido
em 19.7.2014 – fl. 94), em razão do enquadramento automático conferido pela LC Estadual
1.239/14 (art. 7o). No entanto, sem qualquer processo administrativo, teve seus proventos
reduzidos à remuneração do Médico I, bem como notificado a devolver o excedente. A
SPPREV afirma que o impetrante não desempenhou o cargo de Médico III por 5 anos,
como exigido pelo art. 6o, IV, da EC 41/03. Ao contrário do afirmado na sentença, não
houve alteração de regime jurídico ou da fórmula de composição da remuneração, de modo
que não pleiteia direito adquirido a nenhum destes. Pede apenas o direito de se aposentar
no cargo de Médico III, sem redução dos seus proventos, por força do princípio da
legalidade. Quando o poder de autotutela da Administração, trazido pela Súmula 473 do
STF, implicar em atos que produzirão efeitos na esfera de interesses individuais, deve ser
precedido do devido processo legal. Aplica-se à hipótese o Tema 439 da repercussão geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000435-02.2017.8.26.0538 -Voto no 24723
3
Se o ordenamento jurídico assegura até aos aposentados o direito de se beneficiar da
promoção trazida pela LC 1.239/14, não existe razão para se revisar os proventos do
impetrante que teve a promoção concedida quando ainda em atividade. A sentença afronta
o direito à paridade.
Em contrarrazões (fls. 203/211), aduz a SPPREV que o impetrante pretende
promoção sem observância dos requisitos legais. A pretendida promoção prevista no art. 7o
das Disposições Transitórias da LC Estadual 1.193/13 tampouco poderia favorecê-lo, pois
tal dispositivo trata da progressão funcional dos servidores da ativa. O art. 40, § 8o, da CF
assegura aos aposentados a manutenção do valor real de seus proventos e não o direito de
obter promoção na inatividade. A promoção é incompatível com a inatividade. Também
não houve prejuízos ao impetrante, porque foi observada a irredutibilidade dos seus
proventos. A pretensão afronta a Súmula Vinculante 37. Subsidiariamente, deve ser
reconhecida a prescrição quinquenal, bem como aplicada a Lei 11.960/09.
FUNDAMENTOS
A Lei Complementar no 1.193/13 instituiu a carreira de médico, constituída de três
classes, também prevendo a forma de ingresso e de evolução, a saber:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 1o - Fica instituída, nos Quadros das Secretarias de Estado e das Autarquias, a
carreira de Médico, destinada às ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento,
reabilitação, atenção integral à saúde e perícias.
Parágrafo único - A carreira de que trata o “caput” deste artigo destina-se às unidades
ambulatoriais, hospitalares, vigilâncias sanitária e epidemiológica, periciais e à gestão de
serviços de saúde das Secretarias de Estado e Autarquias.
SEÇÃO III: DO INGRESSO
Artigo 4o: O ingresso na carreira de Médico dar-se-á na classe inicial, mediante concurso
público, realizado em 2 (duas) etapas sucessivas constituídas, respectivamente, de provas,
de caráter eliminatório, e títulos, de acordo com os critérios estabelecidos na instrução
especial que regerá cada concurso.
(...)
Artigo 24: A evolução funcional dos integrantes da carreira de Médico far-se-á por meio
de promoção.
Artigo 25: Promoção, para os integrantes da carreira de Médico, é a elevação do cargo
ou da função-atividade à classe imediatamente superior, mediante processo de avaliação
de desempenho e títulos, obedecidos os interstícios, a periodicidade e as demais condições
e exigências a serem estabelecidas em decreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000435-02.2017.8.26.0538 -Voto no 24723
4
Par.1o: Os interstícios mínimos para concorrer à promoção, computado sempre o tempo
de efetivo exercício do servidor na carreira, são de:
1: 5 (cinco) anos, na primeira classe;
2: 15 (quinze) anos, na segunda classe.
Par.2o: Poderão ser beneficiados com a promoção até 20% (vinte por cento) do
contingente integrante de cada classe, existente na data de abertura de cada processo, no
âmbito de cada órgão ou entidade.
Par.3o: Nas classes em que o contingente integrante for igual ou inferior a 6 (seis)
servidores, poderá ser beneficiado com a promoção 1 (um) servidor, desde que atendidas
as exigências legais.
Par.4o: Para fins de promoção, o desempate na classificação resolver-se-á com
observância dos seguintes fatores:
1: melhor classificação no concurso de ingresso, quando se tratar de promoção da classe
de Médico I para a classe de Médico II;
2: melhor classificação no concurso de promoção anterior, quando se tratar de promoção
nas demais classes.
Posteriormente, a LC 1.239/14 acrescentou os arts. 7o e 8o às Disposições
Transitórias da Lei Complementar no 1.193, possibilitando a evolução da classe inicial,
desde que cumpridos requisitos temporais neles estabelecidos, a saber:
Artigo 7o: Em caráter excepcional, no primeiro processo de promoção, a ser realizado no
exercício de 2014, o servidor poderá concorrer da classe de Médico I para as classes de
Médico II ou Médico III, desde que conte, na data da vigência desta lei complementar,
com:
I: mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício na classe, para promoção do cargo ou função-
atividade de Médico I para Médico II;
II: mais de 20 (vinte) anos de efetivo exercício na classe, para promoção do cargo ou
função-atividade de Médico I ou Médico II para Médico III.
§ 1o: O processo de promoção de que trata o “caput” deste artigo poderá beneficiar até
100% (cem por cento) do total de servidores titulares de cargos ou ocupantes de funções-
atividades integrantes da carreira de Médico, dispensada a avaliação de desempenho e
títulos a que se refere o “caput” do artigo 25 desta lei complementar.
§ 2o: A promoção de que trata o “caput” deste artigo vigorará a partir de 1o de março de
2014, cabendo aos órgãos e entidades providenciar a abertura dos respectivos processos e
adotar medidas necessárias para sua concretização.
Artigo 8o: Para fins do disposto no par.1o do artigo 25 e no artigo 7o das Disposições
Transitórias, ambos desta lei complementar, será computado o tempo de efetivo exercício
nas classes de Médico e Médico Sanitarista, prestado no serviço público estadual,
anteriormente à vigência desta lei complementar, desde que referido tempo tenha sido
exercido no mesmo vínculo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000435-02.2017.8.26.0538 -Voto no 24723
5
Conforme já explicado no Agravo de Instrumento 2085752-13.2017.8.26.0000
julgado no âmbito do presente mandado de segurança, o impetrante ingressou no serviço
público em 3.2.1978, enquadrando-se na Classe de Médico I em 1.1.1984 nos termos da
LC 541/84.
Posteriormente, foi promovido para a Classe de Médico II em razão da publicação
da LC 342/84 (declaração – fl. 24 do AgIn).
Note-se que no seu holerite referente a outubro de 2015 já contava com 7
quinquênios (fl. 32).
E em 19.7.2014 (fl. 94) foi promovido à Classe de Médico III, vindo a se aposentar
em 17.2.2016 (publicação no DOE – fl. 26).
Acrescente-se que no Ofício DBS GAP SMA no 980/2017 da Secretaria da Fazenda
(fl. 25) constou que fora concedida aposentadoria ao impetrante com base no art. 6o, I a IV,
da EC 41/03, conforme redação pela EC 47/05, c/c Lei 500/74, bem como que “os
proventos têm sido pagos de acordo com a remuneração da classe de Médico III”.
Portanto, tem direito à manutenção dos seus proventos, pois, ao contrário do que
maliciosamente tenta induzir a apelada, a promoção ocorreu antes da inativação, de modo
que não se trata de pedido de promoção de inativo.
Da mesma forma, insubsistente o fundamento da sentença de inexistência de direito
adquirido a regime jurídico, pois não houve alteração de regime, mas revisão de ato de
aposentadoria. Conforme transcrição abaixo, o impetrante não pleiteia direito adquirido a
regime jurídico, mas sim aos proventos concedidos com base no regime ainda vigente.
Prova disso é o fato de que a promoção do impetrante à Classe de Médico III,
quando ainda em atividade, baseou-se justamente nas LCs Estaduais 1.193/13 e 1.239/14.
Confira-se a redação do pedido (fl. 12):
“V – DO DISPOSITIVO
Diante do exposto, requer seja concedida a segurança para determinar que o Impetrante
continue percebendo sua aposentadoria com seu benefício baseado na classe de médico
III, desde a sua concessão, sob pena de violação ao direito adquirido, líquido e certo e
demais normas legais. (...)”.
Não se desconhece o entendimento fixado por esta 10a Câmara no julgamento da
Apelação 1021297-91.2017.8.26.0053, no qual reconheceu-se o direito à paridade, mas não
à pretensão de servidores inativos à promoção à Classe de Médico III.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000435-02.2017.8.26.0538 -Voto no 24723
6
Ocorre que, nessa ocasião, os autores haviam se inativado em 2012 e 2013, ou seja,
antes da edição da LC Estadual 1.239/14, conforme segue:
“O autor Sancho Pinheiro Sobreira comprovou ter se aposentado voluntariamente com
proventos integrais em 5.1.2013 (DOE – fl. 18) e a autora Meire Ferreira em 11.5.2012,
também com proventos integrais (DOE – fl. 40).
(...)
E conforme certidões de contagem de tempo de serviço e contribuição emitidas pela
própria SPPREV, comprovaram que o autor Sancho ingressou em 3.10.1983, contando
com 10.529 dias (28 anos, 10 meses e 5 dias) de tempo de contribuição, e que a autora
Meire ingressou em 29.5.1983, contando com 11.710 dias (32 anos e 30 dias) de tempo de
contribuição (documentos – fls. 157/159 e 160/164).
Todavia, o direito à paridade não significa direito adquirido a regime jurídico. É dizer,
embora façam os autores jus à paridade, não têm eles direito ao reenquadramento
promovido pela LC Estadual 1.239/14, justamente porque é pacífico o entendimento do
STF que inexiste direito adquirido a regime jurídico”.
Já no presente caso, a promoção deu-se antes da inativação, o que leva à conclusão
diversa.
Nem se diga que os motivos da revisão promovida pela SPPREV seriam válidos
(Ofício DBS GAP SMA no 980/2017 – fl. 25):
“(...) esclarecemos que aos integrantes da carreira de médico, os quais se aposentarem
com fundamento em quaisquer das regras de transição que lhes garantam a paridade de
proventos, deve ser exigido o efetivo exercício no cargo, ou classe como determina a lei,
por, no mínimo cinco anos, ou os proventos corresponderão ao nível mais baixo em que o
servidor tenha cumprido o requisito”.
O impetrante demonstrou que ocupou o cargo de Médico por mais de 35 anos,
quando a LC Estadual 1.239/14 exigiu tão somente 20 anos para a promoção da Classe I
para III.
Ademais, como reforço argumentativo, os arts. 2o, II, e 3o, II, respectivamente, das
ECs 41/03 e 47/05, exigem, para aposentadoria do servidor, prazo mínimo no cargo, e não
na classe:
“Art. 2o Observado o disposto no art. 4o da Emenda Constitucional no 20, de 15 de
dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária com
proventos calculados de acordo com o art. 40, §§ 3o e 17, da Constituição Federal, àquele
que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta,
autárquica e fundacional, até a data de publicação daquela Emenda, quando o servidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000435-02.2017.8.26.0538 -Voto no 24723
7
cumulativamente:
(...)
II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;”
“Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo
art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da
Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no
serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais,
desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
(...)
II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e
cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;” (realce nosso)
Nesse sentido, entendimento do STF envolvendo agentes de segurança
penitenciária no Estado de São Paulo:
“Decisão monocrática.
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, nos seguintes
termos:
‘Apelação Cível Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo Agente de
Segurança Penitenciária classe III regressão para classe II no momento da
aposentação Pretensão a manutenção dos proventos de aposentadoria com base na
classe III Aplicação do artigo 40, §1o, inciso III, da CF Requisito temporal de 5
anos para concessão da aposentadoria refere-se ao cargo do servidor Irrelevância
do tempo do serviço prestado na classe. Recurso improvido’ (pág. 105 do
documento eletrônico 1).
A pretensão recursal não merece acolhida.
Isso porque o acórdão recorrido se encontra em harmonia com a jurisprudência desta
Suprema Corte. Nesse sentido:
‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO
PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, §
1o, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal se orienta no sentido de que ‘a promoção por acesso de servidor
constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo
diferente daquele em que já estava efetivado’ (AI 768.895, Rel. Min. Cármen
Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo
cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos
estabelecido no art. 40, § 1°, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se
nega provimento” (RE 590.762-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso)’”.
(Decisão
monocrática
no
RE
com
Ag
1.115.140/SP,
rel.
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI, proferida em 2.4.2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000435-02.2017.8.26.0538 -Voto no 24723
8
“EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA
CLASSE DISTINTA. APOSENTADORIA. CÁLCULO DE PROVENTOS. EXIGÊNCIA DE
CINCO ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO. INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 40, § 1o, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO
85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
O agravo não merece prosperar.
O acórdão recorrido está em sintonia com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
no sentido de que a promoção por acesso de servidor a classe distinta não representa
ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, motivo por que seria
inaplicável ao caso o prazo de cinco anos de efetivo exercício no cargo para fins de
aposentadoria, previsto no artigo 40, § 1o, III, da Constituição Federal. Nesse sentido:
(...)”.
(Decisão monocrática no RE com Ag 1.087.226/SP, rel. Min. LUIZ FUX, proferida em
29.11.2017)
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para conceder a segurança,
determinando a restauração dos proventos do impetrante com base na Classe de Médico III,
pagando-se eventuais descontos indevidos corrigidos pela Tabela Prática e acrescidos de
juros segundo a Lei 11.960/09. Custas pela impetrada, sem honorários.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA